Tribunal: STF
Processo: Ext 456
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-03
Data de publicação: 1987-06-03

Ementa:
EXTRADIÇÃO. MANDADO DE CAPTURA EXPEDIDO PELA JUSTIÇA ALEMA CONTRA
ALEMAO RADICADO NO BRASIL, PARA SER PROCESSADO POR DELITO DE
ESTELIONATO, RELACIONADO A CONTRATO DE EMPREITADA. ATUAÇÃO DO
EXTRADITANDO COMO EMPREGADO INCUMBIDO DE CALCULAR OS SALARIOS DO
PESSOAL ENCARREGADO DAS OBRAS E SERVIÇOS. INSUFICIENTE INDICAÇÃO
DE FATOS CARACTERIZADORES DE SUA PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE NA ALEGADA
TRAMA DO GRUPO, DESTINADA A PREJUDICAR OS EMPREITANTES.
CONFIGURAÇÃO, ADEMAIS, NO DIREITO BRASILEIRO, DE SIMPLES ILICITO
CIVIL. PRECEDENTE DO S.T.F. EM QUE SE INDEFERIU EXTRADIÇÃO DE
CO-PARTICIPE.
EXTRADIÇÃO TAMBÉM INDEFERIDA, NO CASO, COM BASE NOS ARTIGOS
70, II E 80 DA LEI N. 6.815, DE 19.08.1980